Tribunal: TJDFT
Processo: 0720629-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0720629-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS NUNES MATUSZ, LYDIA THALITA DE AZEVEDO DA SILVA AGRAVADO: ADRIEL ALVES DE MORAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUIZ CARLOS NUNES MATUSZ e outro contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina, Dra. Joselia Lehner Freitas Fajardo que, em execução de título extrajudicial ajuizada por ADRIEL ALVES DE MORAES, rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pelos executados. Em suas razões recursais (ID 72141027), os executados reiteram a tese de nulidade absoluta do título que originariamente instruiu a petição inicial, pois não dotado de requisito essencial à constituição do título extrajudicial, visto que o instrumento particular não fora assinado por duas testemunhas, conforme exigência disposta no art. 784, III, do CPC. Informam que “o exequente juntou novo documento, agora com assinaturas de testemunhas, o que indica tentativa de convalidação extemporânea de um vício insanável", e sustentam, em síntese, que “a juntada posterior de versão regularizada não deve produzir efeitos retroativos, pois a validade do título deveria ser aferida no momento da propositura da ação”. Requerem a concessão de efeito suspensivo visando sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, pugnam pela sua reforma para que seja reconhecida a nulidade do título. Preparo recolhido (ID 72150946). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Como relatado, os executados reiteram a tese de nulidade absoluta do título que originariamente instruiu a petição inicial (instrumento particular não assinado por duas testemunhas), pois não dotado de requisito essencial à constituição do título extrajudicial, conforme exigência disposta no art. 784, III, do CPC. A tese erigida em exceção de pré-executividade não foi acatada pelo d. Juízo de origem sob a seguinte fundamentação: “Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pelos devedores no ID n. 223114004. Argumentam, em síntese, a inexigibilidade do título executivo, porque as duas testemunhas que assinaram o título não estavam presentes no momento da assinatura. Decido. Em relação a suposta inexigibilidade do título executivo sob a alegação de que as assinaturas foram realizadas posteriormente a assinatura das partes, a alegação da parte é improcedente, porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu a possibilidade de que o documento seja assinado posteriormente. Vejamos: “O fato de as testemunhas do documento particular não estarem presentes ao ato de sua formação não retira a sua executoriedade, uma vez que as assinaturas podem ser feitas em momento posterior ao ato de criação do título executivo extrajudicial, sendo as testemunhas meramente instrumentárias.” STJ. 3a Turma. AgInt no AREsp 1.993.919/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 04/04/2022. Sendo assim, rejeito integralmente a exceção de pré-executividade de ID n. 223114004.” Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, senão vejamos. Consoante assentado na decisão agravada, o colendo STJ entende não ser necessário que as testemunhas, referidas no art. 784, III, do CPC, presenciem a negociação e a assinatura do documento pelas partes, não havendo óbice para que subscrevam o documento após o ato de assinatura das partes. Logo, a ausência inicial da assinatura das testemunhas no instrumento particular não caracteriza hipótese de título eivado de vício insanável. Por sua vez, em consonância às razões recursais, verifica-se que a ação de execução foi instruída inicialmente com instrumento particular desprovido de executividade (ID 183774997 do processo referência), pois não assinado por duas testemunhas, carecendo, portanto, no momento do ajuizamento da ação, de requisito essencial à constituição do título executivo extrajudicial, conforme previsto no art. 784, III, do CPC. Nada obstante, depois de protocolada e distribuída a petição inicial, referido instrumento particular foi aditado – para lhe conferir superveniente executividade – e juntado aos autos após aperfeiçoado com as assinaturas das testemunhas (ID 184616226 do processo referência), requisito inexistente quando da propositura da ação de execução. Em suma, o feito executivo foi instruído originariamente com documento não dotado de força executiva, de modo que não poderia, no momento da propositura da ação, ser cobrado sob o rito diferenciado da ação de execução. Contudo, o aditamento da causa de pedir, mediante a posterior assinatura das testemunhas aposta no título, é admissível no curso do processo quando anterior à angularização processual (art. 329, I, CPC), como se deu no caso dos autos, razão pela qual conclui-se, prima facie, ser tempestiva e estar regularmente presente a executividade do título extrajudicial necessária ao prosseguimento da ação de execução. Portanto, sem prejuízo de mais acurada apreciação quando do julgamento do mérito recursal, não se constata, liminarmente, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a r. decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos cumulativos autorizadores do efeito suspensivo. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 27 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator